Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701232-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: B. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: DEBORA OLIVEIRA MESQUITA MARIANO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Sul América Companhia de Seguro Saúde em face das decisões[1] que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que é manejada m seu desfavor e de Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. pelo agravado - B. M. M., menor impúbere representado por sua genitora D. O. M. M. - deferira a tutela de urgência de natureza antecipatória por ele reclamada, cominando, inicialmente, à agravante a obrigação de autorizar e custear o tratamento em home care demandado pelo menor, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e, posteriormente, a obrigação de promover a internação do infante em leito de UTI, assim como de custear os tratamentos, exames e utilizar os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), a incidir até o cumprimento da decisão judicial. Essa resolução quanto ao tratamento home care fora empreendida ao fundamento de que o autor é portador de hidrocefalia recidivante, com consequências oftalmológicas, gastroenterológicas, pneumológicas, imunológicas e hematológicas, necessitando de medicações e nutrições em uso contínuo e acompanhamento por múltiplos profissionais. Registrara a decisão que o argumento da operadora de que houvera o cancelamento do plano de saúde a pedido da genitora não é razoável nem provável, não havendo justificativa legal para o cancelamento empreendido pelas rés, uma vez que não há notícia de inadimplemento, não se podendo interromper o tratamento em curso. Posteriormente, a resolução acerca da obrigação com relação à internação em UTI fora empreendida ao fundamento de que o quadro de saúde do autor é grave e, caso indeferido o pedido exordial, em definitivo, a ré poderá cobrar os valores gastos na internação. Afirmara a decisão, outrossim, ter restado configurada hipótese de emergência, o que tornara plausível e verossímil o direito alegado. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma das decisões arrostadas, eximindo-a da cominação que lhe fora direcionada ou, subsidiariamente, que seja dilatado o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitada e minorada a multa arbitrada a um limite pecuniário de patamar razoável. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que o estipulante não encaminhara as documentações necessárias para apuração de elegibilidade para o plano de saúde, o que causara a rescisão do plano que beneficiara o agravado. Asseverara que o tratamento home care é autorizado excepcionalmente em alguns casos, não possuindo cobertura contratual, nem estando previsto no rol da ANS, não disponibilizando a realização de serviços em ambiente domiciliar, conforme cláusula que prevê a exclusão de cobertura. Pontuara não haver nos autos comprovação documental de que o procedimento prescrito pelo médico assistente seria eficaz, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e no plano terapêutico. Assinalara, outrossim, a necessidade de redução do valor da multa fixada para a hipótese de descumprimento do preceito cominatório, haja vista que arbitrada em manifesta discrepância com o que se vem decidindo e estipulando em casos similares. Asseverara que eventual atraso no cumprimento da decisão arrostada não pode ensejar o enriquecimento sem causa do agravado, sendo necessária, portanto, a redução do montante arbitrado, notadamente diante do exíguo prazo fixado para cumprimento da cominação. Pontificara a necessidade de se dilatar o prazo do cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitada. Alfim, realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Sul América Companhia de Seguro Saúde em face das decisões[2] que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que é manejada m seu desfavor e de Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. pelo agravado - B. M. M., menor impúbere representado por sua genitora D. O. M. M. - deferira a tutela de urgência de natureza antecipatória por ele reclamada, cominando, inicialmente, à agravante a obrigação de autorizar e custear o tratamento em home care demandado pelo menor, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e, posteriormente, a obrigação de promover a internação do infante em leito de UTI, assim como de custear os tratamentos, exames e utilizar os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), a incidir até o cumprimento da decisão judicial. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma das decisões arrostadas, eximindo-a da cominação que lhe fora direcionada ou, subsidiariamente, que seja dilatado o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitada e minorada a multa arbitrada a um limite pecuniário de patamar razoável. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à operadora de plano de saúde agravante, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de (i) autorizar e custear o tratamento em home care do autor, em conformidade com a solicitação médica e, outrossim, (ii) promover a internação do autor em leito de UTI, assim como de realizar os tratamentos, exames e utilizar os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica. Sustentara a agravante que o contrato de plano de saúde detido pela genitora do agravado é na modalidade coletivo por adesão, contudo, quando instada a enviar documentos que caracterizassem o vínculo com a entidade de classe, não comprovara a elegibilidade para a contratação do plano de saúde e, por esse motivo, rescindira o plano de saúde coletivo por adesão. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de antecipação da tutela recursal deduzido. Alinhadas essas premissas, do cotejo dos autos da ação de conhecimento subjacente afere-se que a agravante firmara com a genitora do agravado contrato de plano de saúde na modalidade coletiva por adesão, na data de 10/09/2019[3], visando cobertura para suas necessidades de saúde e de seus dependentes. A genitora do agravado, na ocasião, informara que era vinculada à entidade SASPB – Sociedade Assistencialista dos Servidores Públicos do Brasil[4]. Segundo informara na petição inicial, o infante e usuário dependente do plano de saúde, utilizando normalmente dos serviços prestados, tivera, em dezembro de 2023, um agravamento do quadro de saúde, quando precisara de internação em UTI. Narrara o recorrido que, nesse momento, sua genitora recebera comunicação da operadora de plano de saúde para atualizar seu cadastro, fornecendo diploma, comprovante de taxa associativa, holerite ou contracheque. Pontuara que sua genitora não possuía os documentos solicitados, informando ao plano de saúde que possuía somente diploma, não tendo nenhum comprovante de taxa associativa[5]. Acrescentara que sua genitora fora informada que, caso não fossem enviados os documentos comprobatórios de elegibilidade, o plano de saúde seria cancelado. Asseverara o agravado que, em razão de desnutrição severa que o acometia desde o ano de 2023, necessitara de atendimento home care, o que lhe fora fornecido pelo plano de saúde. Informara, no entanto, que, em 18/11/2024, as rés retiraram os equipamentos de home care de sua residência alegando o cancelamento do plano de saúde[6]. Posteriormente, em emenda à inicial, informara o agravado que sua genitora não exerce atividade laborativa remunerada, exercendo atividade do lar, sendo a renda familiar proveniente da atividade laborativa de seu genitor, que atua como prestador de serviços[7]. Diante desse quadro fático, ao menos por ora, inviável que seja cominada à agravante a obrigação de fornecer o serviço de home care e de autorizar e custear a internação em UTI. É que o contrato de plano de saúde da genitora do agravado fora rescindido no dia 01/11/2024[8], de modo que, não ostentando mais a condição de beneficiária dos serviços do plano de saúde, agravante que não está obrigada ao fomento de quaisquer serviços médicos. Sobreleva pontuar que, na hipótese, o agravado, por meio de sua representante legal, em momento algum alegara a inviabilidade da rescisão do contrato de saúde, tampouco defendera a inexistência de fraude na contratação firmada em razão de vínculo associativo com a entidade SASPB – Sociedade Assistencialista dos Servidores Públicos do Brasil[9]. Com efeito, cingira-se a alegar que sua genitora continuara efetuando o pagamento das parcelas do plano de saúde em razão da necessidade da continuidade de tratamento do infante[10], e que o cancelamento do plano de saúde fora repentino e arbitrário, sem prévia comunicação[11]. Sob essa análise perfunctória, não se infere ilegalidade da rescisão do contrato coletivo de saúde que beneficiava a genitora do agravado. Com efeito, os planos de saúde da modalidade coletivos por adesão estão sujeitos a regras próprias de ajustamento e pactuação, porquanto seus beneficiários devem ser vinculados à pessoa jurídica que figura como contratante/estipulante, por relação empregatícia ou estatutária. Sob esse prisma, como pressuposto de validade do contrato de plano de saúde coletivo, afigura-se necessária a comprovação do vínculo com a contratante/estipulante. Confira-se, por oportuno, a disposto no artigo 5o da Resolução Normativa no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art. 15. Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial: I – conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o exercício da profissão; II – sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações; III – associações profissionais legalmente constituídas; IV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões regulamentadas; V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas disposições desta resolução; e VI - entidades previstas na Lei n 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei n 7.398, de 4 de novembro de 1985. (...)” Ou seja, é condição para a composição do suporte fático que validamente atraia o regramento especial afeto aos planos de natureza coletiva/empresarial, possibilitando essa modalidade de contratação, ao menos de forma válida e eficaz, que o consumidor esteja ligado à entidade contratante, por intermédio de vínculo legítimo que o qualifique como elegível a compor a relação substancial. Por sua vez, está afetada à operadora a apuração e aferição do preenchimento dos necessários requisitos destinados à apreensão da liceidade da integração subjetiva das partes no negócio celebrado. Aliás, é importante destacar que a aludida Resolução Normativa previra ainda que, diante de casos de fraude, a operadora do plano poderá suspender ou rescindir os serviços fomentados, ainda que à revelia da entidade contratante, confira-se: “Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou (...)” Cumpre anotar, outrossim, que o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão por parte da operadora, na hipótese de fraude na contratação, fora assegurado pelo artigo 13 da Lei no 9.656/98, que ora se transcreve, in verbis: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; (...)” Nota-se que, em caso de fraude na contratação do plano de saúde na modalidade coletivo, ressoa cabível sua rescisão de forma unilateral e independente de denúncia prévia por parte da operadora. Sob esse prisma, afigura-se em princípio legítima a rescisão do contrato de plano de saúde que beneficiava a genitora do agravado e ele, como dependente, não sobejando possível a manutenção do infante como beneficiário de contrato já rescindido. De conformidade com a normatização de regência, é da operadora de saúde o dever de diligenciar para verificar a condição de elegibilidade dos beneficiários antes da contratação, consoante se extrai do artigo 15, §§3o e 4o da Resolução da ANS no 557/2022 a seguir trasladado: “Art. 15. Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial: (...) §3o Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput e a condição de elegibilidade do beneficiário. §4o Na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 29 desta resolução, caberá tanto à administradora de benefícios quanto à operadora de plano de assistência à saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput, e a condição de elegibilidade do beneficiário.” Destarte, aferindo a agravante a existência de fraude na contratação, é-lhe facultado rescindir a avença que, no caso, independe de prévia comunicação aos segurados do ajuste. Sob esse prisma, ao menos nessa análise perfunctória, ressoa legítima a rescisão do contrato de plano de saúde que beneficiava a genitora do agravado e, por conseguinte, legítima a negativa da prestação dos serviços médicos dos quais necessitara o agravado. É que o negócio jurídico adesivo celebrado entre as partes se encontrava maculado de defeito que lhe retirara a validade, porque firmado por intermédio de fraude. Aliás, no caso, não se pode olvidar que a estipulante do plano de saúde fora notificada da rescisão da avença. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravado não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira quanto à viabilidade da sua inclusão como beneficiário do plano de saúde fomentado pela agravante. É que, conquanto passível de perscrutação a rescisão unilateral do contrato que beneficiava sua genitora, enquanto não desqualificada o vínculo perdura resolvido. E, no caso, conforme inicialmente assinalado, não demanda o agravado o reconhecimento da ilicitude havida na rescisão do contrato, demandando simplesmente o fornecimento de tratamento médico como se o contrato que beneficia sua genitora estivesse em plena vigência. Há que ser ressalvado, contudo, que, no caso, subsiste particularidade que enseja modulação de aludido efeito. Conforme o pontuado, o agravado fora internado em situação emergencial, porquanto padecente de transtornos decorrentes de encefalopatia, paralisia cerebral, epilepsia, hidrocefalia, displasia broncopulmonar, com piora do padrão respiratório e do broncoespasmo[12]. O tratamento do qual necessitara o infante demandara, inclusive, sua internação em UTI pediátrica. Aplicável ao caso, portanto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1842751/RS e 1846123/SP (Tema 1.082), no sentido de que, mesmo defronte a possibilidade de a operadora rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo, caso o titular arque de forma integral com a contraprestação devida, deve-se garantir a continuidade da assistência prescrita, até a efetiva alta, a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física. A tese jurídica adotada fora assim redigida: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Essas assertivas, aliás, já encontravam respaldo firmado pela colenda Corte Superior de Justiça em situações análogas à enfocada nesses autos, consoante se afere dos precedentes adiante sumariados, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: ‘A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.’ 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. TEMA 1.082/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, embora seja possível a rescisão do contrato coletivo de plano de saúde celebrado entre a ex-empregadora do recorrido e a recorrente, ficou constatado nos autos que o beneficiário estava em tratamento médico de doença grave. Dessa forma, a extinção da apólice coletiva, apesar de legalmente aceita, só pode ser efetivada após a finalização dos procedimentos médicos impostos à parte recorrida, sob pena de configurar-se flagrante abusividade. 2. Ademais, revela-se abusivo o cancelamento do plano de saúde enquanto o beneficiário encontra-se em tratamento médico ou internado, entendimento que deve ser privilegiado nesse momento, apesar da afetação do Tema 1.082/STJ, em face da falta de determinação para a suspensão nacional de processos e da urgência de se garantir a incolumidade da saúde do beneficiário. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.059.782/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SEGURADO EM TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares. 3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a resilição unilateral do acordo, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, não é manto protetor às práticas abusivas e ilegais como o cancelamento pleiteado no momento em que o segurado está em pleno tratamento. Precedentes. 4. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.914.886/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.) Idêntico entendimento é perfilhado por esta Casa de Justiça, consoante evidenciam os arestos adiante ementados, litteris: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA 1.082/STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça é abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência necessário à sobrevivência. 3. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.082/STJ dispõe que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 4. O dano moral indenizável é aquele decorre de conduta dolosa ou culposa, praticada por pessoa física ou jurídica, que implique desrespeito, mácula ou ofensa aos direitos de personalidade, causando desarranjos de ordem física ou psíquica, ou, ainda, sentimentos duradouros de dor, angústia, tristeza e humilhação. Discussão sobre cláusulas contratuais não integram o rol que viabiliza a reparação almejada. Precedentes. 5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (Acórdão 1813481, 07259379320238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. REQUISITOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020 DA ANS. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. LEI N. 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE EM TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. CÂNCER. TEMA 1082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DURANTE O TRATAMENTO. 1. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a tese de que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea "b"). 4. Demonstrado que a parte autora está em tratamento oncológico que não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o plano de saúde pela recorrente até o término do referido tratamento. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados.” (Acórdão 1813302, 07205300920238070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa realidade jurídica e fática, a obrigação contemplada pela decisão arrostada deve ser preservada até, ao menos, que haja definitiva resolução da subsistência ou não de lastro para que seja efetivada a rescisão contratual unilateral pela agravante e da aferição do preenchimento dos requisitos legais, contratuais e deveres anexos para a consumação da medida. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que lhe seja assegurada a pretensão de antecipação da tutela recursal que formulara visando a suspensão das coberturas, pois a argumentação que alinhara carece de verossimilhança, porquanto não sobeja possível vislumbrar a alegada legitimidade na rescisão unilateral do plano de saúde, conquanto o beneficiário esteja em tratamento de enfermidades que demandaram, inclusive, sua internação em UTI. Passada a questão, deve ser ressalvada, no entanto, a inexistência de obrigatoriedade com relação ao fornecimento do tratamento de home care. Inicialmente, deve ser assinalado que, conquanto incontroverso que o relacionamento havido entre os litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica, ante esse fato e diante da irreversível evidência de que a agravante se emoldura como prestadora de serviços e o agravado, de seu turno, se enquadra como destinatário final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, as pretensões aduzidas devem ser elucidadas à luz do contrato que regula a relação entre eles estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Traçada essa inferência e adotando-a como premissa para o deslinde da controvérsia, tem-se que os documentos coligidos aos autos comprovam que o médico que acompanha o agravado indicara que lhe seja fomentado tratamento domiciliar – home care – ante as múltiplas comorbidades, complicações perinatais e prematuridade. Segundo o relatório médico, demanda ele, diante do quadro que apresentara, internação domiciliar, com a finalidade de dar continuidade aos cuidados multidisciplinares e melhorar sua qualidade de vida, consoante relatado pela profissional que o assiste[13]: “(...) Tendo em vista tratar-se de criança portadora de múltiplas comorbidades secundárias a complicações perinatais e prematuridade citadas acima; torna-se IMPRESCINDÍVEL o acompanhamento em HOME CARE, a fim de dar continuidade dos cuidados multidisciplinares e multiespecialidades do paciente, a fim de melhorar qualidade de vida e manter controle de doenças de base, reduzindo assim riscos de morbimortalidade. Dessa maneira, faz-se necessário acompanhamento por equipe de HOME CARE a constar: 1. Todas as medicações e nutrição descritas acima; 2. Bomba de infusão; 3. Equipos e frascos para bomba de infusão; 4. Fraldas adequadas para seu tamanho; 5. Pomadas de assadura (paciente restrito ao leito); 6. Terapias: 6.1: FISIOTERAPIA: preferencialmente DIÁRIA (MÍNIMO 3X/SEMANA) 6.2: FONOAUDIOLOGIA: : preferencialmente DIÁRIA (MÍNIMO 3X/SEMANA) 6.3: TERAPIA OCUPACIONAL: 6.4: PEDIATRA: mínimo 1x/mês ou se intercorrências 6.5: ENFERMEIRO 7. Equipamentos diversos tais como sondas para aspiração, soro fisiológico, gases, aspirador portátil, ambu, estetoscópio, oxímetro; 8. Oxigenioterapia domiciliar Tal estrutura deverá estar disponível para paciente na ocasião da alta hospitalar (programada para semana que vem 05/12/24).” Conforme restara plasmado no relatório do médico assistente do agravado, necessita de acompanhamento por técnico de enfermagem ante o fato de que necessita de uso contínuo de medicação, nutrição e oxigenoterapia domiciliar. Nota-se que, diante dessas recomendações, o atendimento do qual necessita o agravado, superada a fase de internação hospital, não se caracteriza como “home care”, pois o que necessita, em suma, é de acompanhamento domiciliar por técnico em enfermagem. Nesse contexto, ressoa impassível que não se pode compreender tecnicamente como internação “home care” aquela que é dispensada por serviços de enfermagem em ambiente domiciliar. Com efeito, a expressão “home care” designa cuidados em casa e traduz verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente. A prestação dessa espécie de serviço exige equipe multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, pois os serviços a serem prestados devem ostentar as mesmas características e qualidade daqueles realizados no âmbito da internação hospitalar. Registre-se que os serviços de “home care” não se confundem com a figura do cuidador, ainda que com especialização em enfermagem. O tratamento “home care”, em suma, destina-se a substituir o tratamento fomentado em ambiente hospitalar para o ambiente domiciliar, se, por recomendação médica, se afigurar mais condizente à situação pessoal do paciente. Essa, inclusive, a gênese da interpretação que tem permitido a criação de cobertura para a prestação a despeito de o contrato de plano de saúde a excluir textualmente, como no caso. A assistência “home care” exige conjunto de profissionais especializados em diversas áreas, substituindo a internação hospitalar, ao passo que o cuidador é responsável pelos cuidados básicos com o paciente, como auxiliar o paciente em sua alimentação e higiene, podendo ser um familiar ou alguém contratado para prestar esses tipos de ajuda que não dependem de conhecimento técnico. Essa diferenciação técnica restara plasmada na Resolução do Conselho Federal de Medicina no 1.668/03, que dispõe sobre normas técnicas necessárias à assistência domiciliar do paciente, nos seguintes termos, in verbis: “Art. 2o - As empresas ou hospitais que prestam assistência em regime de internação domiciliar devem manter um médico de plantão nas 24 horas, para atendimento às eventuais intercorrências clínicas. Art. 3o - As equipes multidisciplinares de assistência a pacientes internados em regime domiciliar devem dispor, sob a forma de contrato ou de terceirização, de profissionais de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Serviço Social, Nutrição e Psicologia. Parágrafo único - As equipes serão sempre coordenadas pelo médico, sendo o médico assistente o responsável maior pela eleição dos pacientes a serem contemplados por este regime de internação e pela manutenção da condição clínica dos mesmos.” Consignadas essas observações, fica patente que os cuidados exigidos pelo agravado não se inserem na modalidade dos serviços “home care”, porquanto os cuidados especiais que demanda não se enquadram na definição técnica do serviço de internação domiciliar. Segundo o relatório médico exibido pelo próprio agravado, necessita de cuidados especiais, não demandando, contudo, atendimento “home care”, tanto que não exige cuidados médicos diários nem a utilização de suporte mecânico para o resguardo de sua intangibilidade corporal. Destarte, o tratamento almejado e necessitado pelo agravado não é passível de ser enquadrado na modalidade “home care”, porquanto, frise-se, pode ser fomentado por técnico em enfermagem, dispensando acompanhamento médico ou suporte mecânico. Por oportuno, merece ser acentuado que o atendimento “home care” tem sido deferido mediante interpretação do contrato de acordo com seu objeto, pois, como no caso, há exclusão da cobertura, não podendo, contudo, haver desvirtuação da internação residencial para serviços de enfermagem e cuidadores. Ora, conforme pontuado, não se pode substituir o entendimento compreendido tecnicamente pela internação home care como aquela que é dispensada por serviços de enfermagem em ambiente domiciliar. Quanto ao ponto, o contrato fora textual no sentido de que não há cobertura para enfermagem particular e, portanto, a cobertura que é dispensável ao agravado deve ser ponderada com os serviços de atendimento que poderiam ser ministrados em ambiente hospitalar e que agora lhe são ministrados em ambiente domiciliar, obstando que se transforme o home care em serviço de “cuidador domiciliar”, olvidando-se da expressa exclusão no contrato e do fato de que as coberturas são pautadas por parâmetros atuariais e encontram perfeita ressonância nas mensalidade a cargo do beneficiário. É o que se infere da cláusula contratual abaixo transcrita[14]: “06. Exclusões de cobertura (...) 6.6. Enfermagem particular, seja em hospital ou residência, assistência domiciliar de qualquer natureza, consultas domiciliares e home care, mesmo que as condições do beneficiário exijam cuidados especiais ou extraordinários;” Diante do fato de que o fomento de serviços de enfermagem em regime domiciliar fora explicitamente excluído das coberturas contratadas, a operadora do plano de saúde não pode ser compelida a custeá-lo, salvo se evidenciado que a exclusão de cobertura não subsiste, o que não se verificara. Como é consabido, as coberturas oferecidas pelo plano de saúde guardam estrita correlação com as mensalidades que, em contrapartida, ficam debitadas ao beneficiário que o contrata de molde a ser preservada a natureza bilateral e comutatividade do contrato e a viabilidade econômica do plano. Excluído determinado procedimento das coberturas, é inexorável, pois, que as mensalidades vertidas pelo contratante não se destinaram a cobri-lo, não podendo a operadora ser compelida a custeá-lo à margem do contratado e da contrapartida que lhe é fomentada de conformidade com os cálculos que norteiam o encadeamento do plano e seu regular funcionamento mediante o guarnecimento das coberturas efetivamente contratadas. Saliente-se que não se pode desvirtuar a premissa que está ensejando o acolhimento da pretensão cominatória e se assegurar tratamento de enfermagem particular ao agravado quando o contrato não acoberta essa previsão, e, mais do que isso, quando o entendimento que fora construído para que seja assegurada a cobertura, ainda que o contrato a exclua, somente deve derivar da premissa de que está sendo substituída a internação hospitalar pela internação domiciliar, mas não se assegurando atendimento de enfermagem em ambiente doméstico. Assim é, então, de modo a não se desvirtuar a internação domiciliar, diferenciando-a da assistência de enfermagem domiciliar. Destarte, se o demandado pelo estado de saúde do agravado já lhe é suprido no formato contratual e não necessitando de internação hospitalar, obstando que seja transmudada em internação domiciliar, consoante a construção interpretativa que legitima essa apreensão com foco no objeto do contrato, não lhe pode, em contrapartida, ser assegurado o fomento de serviço de enfermagem particular, pois transmuda-se o serviço em serviço não acobertado nem passível de ser inserido nas coberturas passíveis de serem extraídas, notadamente porque não destinam-se a acobertar serviços de enfermagem particular ou cuidadores. Esse entendimento, aliás, encontra ressonância em diversos precedentes desta Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). DESNECESSIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica entre usuário e operadora de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A internação domiciliar é destinada a atender pacientes estáveis, porém, dependentes de procedimentos que devem ser desempenhados por profissionais da área de saúde e constitui um desdobramento da internação hospitalar. 3. Verifica-se a desnecessidade dos serviços de homecare quando os cuidados necessários para a reabilitação da saúde do paciente podem ser desempenhados pelos familiares ou por cuidador por eles contratados. 4. Inexistindo ato ilícito por parte do plano de saúde, bem como não demonstrado nos autos os elementos capazes de configurar o dano moral, este deve ser afastado. 5. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão no 1140298, 07032265520188070006, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 03/12/2018) “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE. DESNECESSIDADE DEMONSTRADA. RISCO DA DEMORA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Tendo o plano de saúde comprovado, documentalmente, que o tratamento médico inicialmente prescrito à paciente tornou-se dispensável, é possível concluir pela plausibilidade do direito alegado. 3. No caso dos autos, está evidenciado o risco de dano, uma vez que a manutenção da decisão agravada impõe ao plano de saúde a obrigação de fornecer tratamento médico na modalidade home care, sob pena de multa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1146661, 07170068020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. HOME CARE. CUIDADOR. DISTINÇÃO. A cláusula contratual que estabelece, expressamente, a exclusão da cobertura ou fornecimento de cuidador ao paciente deve ser observada. A cobertura contratual abrange o tratamento domiciliar multidisciplinar, por profissionais especializados em diversas áreas de saúde, que não se confunde com a função de cuidador, que pode ser exercida por algum familiar ou por pessoa contratada para tanto, não sendo possível a condenação do plano de saúde a arcar com o pagamento de serviço não contratado.” (Acórdão no 1157443, 07240565720188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019) “PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE ATIVA.FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR.CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. ASTREINTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.DANO MORAL. INCABÍVEL. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma e do enunciado da Súmula no 489 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 5. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care, nem é atividade privativa de profissional de saúde. A primeira cuidadora dos humanos e não só, por exemplo, é a mãe.” (Acórdão no 1107052, 20160111135585APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: 531/539) Emerge dessas circunstâncias a certeza de que os argumentos alinhados pelo agravado não se refletem nas evidências que emergem dos autos, não se vislumbrando, portanto, substrato material a lastrear o direito invocado. Com efeito, o cotejo do tratamento prescrito ao agravado com as coberturas oferecidas pelo plano de saúde que o beneficiam não enseja a apreensão de que efetivamente está compreendido nas coberturas asseguradas, pois subsiste, no caso, lícita exclusão contratual, posto que o tratamento perseguido, diante das peculiaridades apresentadas, não se inscreve entre os eventos de saúde cuja cobertura é reputada por mínima, não havendo ainda extensão da cobertura no contrato celebrado. Ora, conquanto o acompanhamento domiciliar indicado pelo especialista que acompanha o agravado seja indicado como necessário, dessas premissas não emerge a conclusão quanto à obrigatoriedade de sua cobertura, uma vez que esta encontra lastro no instrumento contratual. Em verdade, inobstante consubstanciando o contrato entabulado entre as partes relação de consumo, devendo a exata exegese das coberturas asseguradas ser modulada em ponderação com a destinação do negócio jurídico e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo agravado, não o caso em questão sendo perfeitamente assimilável e enquadrável nas coberturas oferecidas, porquanto o contrato firmado expressamente excluíra da cobertura despesas com enfermagem particular e assistência médica domiciliar, não preenchendo o demandante os requisitos para que seja agraciado com a cobertura, sobressai que o pretendido não está compreendido nas coberturas contratualmente resguardadas. Destarte, fica patente que, tendo em vista que o agravado, conquanto acometido por encefalopatia, epilepsia e hidrocefalia, a cobertura do aludido acompanhamento domiciliar fica restrita à expressa previsão contratual, posto que o custeio do tratamento deve levar em consideração o equacionamento da correlação entre a contraprestação paga e o serviço ofertado, que observa a relação de custo atuarial visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, obviamente à luz da expressa aderência contratual. Assim é que, na conformidade do contratado, conquanto se trate de contrato típico de consumo e destinado ao fomento de serviços de saúde, não é desguarnecido da sua natureza onerosa, bilateral e comutativa, irradiando a apreensão de que as coberturas, a par do caráter mutualista, são fomentadas justamente pelas mensalidades avençadas em ponderação com as coberturas contratadas. Desse modo, optando por contratar o plano em questão, suportando mensalidades coadunadas com as coberturas oferecidas, não se afigura lícito ou, quiçá, legítimo que o beneficiário, necessitando de tratamento cuja integralidade de cobertura não é obrigatória normativamente e o instrumento contratual faz ressalva justamente nesse sentido, acione a operadora como se houvesse convencionado tal cobertura. O almejado pelo agravado, sob essa realidade normativa, carece, pois, de lastro material. Isso porque, como é consabido, as coberturas oferecidas pelo plano de saúde guardam estrita correlação com as mensalidades que, em contrapartida, ficam debitadas ao consumidor que o contrata, de molde a ser preservada a natureza bilateral e a comutatividade do contrato, não se olvidando da indispensável viabilidade econômica do plano. Excluído determinado procedimento das coberturas ou não previsto como de cobertura obrigatória em sua integralidade, é inexorável, pois, que as mensalidades vertidas pelo contratante não se destinaram a cobri-lo, não podendo a operadora ser compelida a custeá-lo à margem do contratado e da contrapartida que lhe é fomentada de conformidade com os cálculos que norteiam o encadeamento do plano e seu regular funcionamento mediante o guarnecimento das coberturas efetivamente contratadas. Aliás, no caso, não se trata de mera exclusão ou limitação de cobertura, mas de se confirmar a autonomia de vontade das partes contratantes, notadamente quando amparada no ordenamento jurídico como um todo. Ademais, nem se poderia falar em abusividade da negativa de cobertura, quanto ao ponto, pois igualmente não subsiste estofo para se aventar que por ocasião da celebração do contrato que se encontra vigendo não teria sido devidamente esclarecido e informado acerca das condições que regulam as coberturas oferecidas. Com efeito, de se ressalvar que as coberturas convencionadas vêm sendo fomentadas pela operadora de plano de saúde ré, almejando o agravado, em verdade, dilatar a extensão do acobertado pelo plano que o beneficia. De mais a mais, o fato de estarem as limitações de cobertura impregnadas em contrato que se enquadra como sendo de adesão não as deixa desprovidas de eficácia jurídica válida. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos de forma a facilitar sua compreensão pelo consumidor, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos ser redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão (CDC, art. 54, §§3o e 4o)[15]. Sobeja, sob essa moldura e nessa fase, que, em não remanescendo nenhuma dúvida acerca das limitações de cobertura, pois prevista no contrato que regula o relacionamento existente entre os litigantes e estando a negativa amparada no ordenamento jurídico, conforme o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, fica patente, então, que não se afiguram abusivas, iníquas ou ineficazes, especialmente porquanto sua concessão, diante da ausência de contraprestação equivalente, importaria disrupção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, a impossibilitar, em última instância, o próprio fomento da atividade. Frise-se novamente que as coberturas convencionadas não estão sendo negadas, almejando o agravado cobertura para além do contratado e das coberturas estabelecidas pelo órgão setorial. Consoante inicialmente assinalado, não se olvida do inarredável fato de que o negócio jurídico firmado entre as partes está submetido aos ditames normativos de proteção às relações de consumo, sujeitando-se, ainda, às normas e à hermenêutica que atinentes à boa-fé objetiva, exsurgindo disso imperiosa e adequada exegese das coberturas asseguradas modulada em ponderação com a destinação a que se objetivara no momento da contratação e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo agravado. Isso não obstante, conquanto haja expressa prescrição médica a indicar a necessidade do tratamento em questão, não se pode deixar de levar em consideração a própria estrutura do que fora avençado, notadamente quando amparada no ordenamento jurídico e na inescapável necessidade de assegurar a continuidade no fomento do serviço, a qual, por sua vez, carece de que o equilíbrio atuarial seja resguardado. Sob a égide do aduzido fica patente, então, que a argumentação aduzida pelo agravado, visando à cobertura da assistência domiciliar, expressamente excluída do contrato, ressente-se de substrato material, ensejando que o presente recurso seja parcialmente provido. Nessa toada, destaca-se ainda que, embora as seguradoras de planos não possam avocar para si atribuição inerente à competência do médico responsável pelo paciente e decidir qual é o procedimento mais eficaz para tratá-lo, tampouco o medicamento mais adequado, é lídimo inferir que a negativa praticada pela ré – ao limitar a cobertura almejada, por encontrar amparo nas normas de regência, legais e regulamentares, bem como estribo contratual, observando-se ainda as disposições de proteção às relações de consumo – não se configura, em absoluto, como conduta ilícita, estando, ao revés, amparada no exercício regular dum direito reputado por legítimo. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravado não se revestira de verossimilhança no tocante à subsistência do direito vindicado, tornando descabida a medida por ausência desse pressuposto específico, a despeito da relevância da argumentação desenvolvida, razão pela qual deve o inconformismo que apresentara a agravante nessa sede recursal ser parcialmente provido. Por fim, no que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, verifica-se que, igualmente, carece de lastro a irresignação da agravante. Conforme emerge inexorável, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Ademais, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, uma vez que mensurada no equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia, em razão de eventual descumprimento contratual pela agravante e em função da natureza dos serviços prestados e dos riscos inerentes à suspensão da sua prestação. Além disso, verifica-se que o montante realizado pelo Juízo a quo é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, não obstante seja admitida a sua revisão, conforme autoriza o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa fixada afigura-se de conformidade com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de promover a internação da parte autora em leito de UTI, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Ademais, a agravante somente sujeitar-se-á à cominação se incorrer em resistência quanto ao cumprimento da obrigação que lhe fora imposta. Sob esses prismas, a sanção, ao menos por ora, também deve ser preservada incólume por guardar correspondência com a obrigação cominada, não encontrando lastro, outrossim, a arguição de exiguidade do prazo concedido para cumprimento da medida, pois sequer fixado pela decisão arrostada. Dessa forma, é inexorável que, conquanto assista à agravante o direito de cancelamento do plano de saúde coletivo contratado pelo agravado, patenteada a necessidade de continuidade do tratamento para a preservação de sua incolumidade, deve haver a salvaguarda do direito que o assiste quanto ao tratamento médico de que necessita, desde que o titular arque de forma integral com a contraprestação devida, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.082. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego parcialmente ao agravo o efeito suspensivo postulado, concedendo parcialmente a antecipação de tutela recursal demandada para sobrestar os efeitos da ilustrada decisão agravada no tocante ao deferimento do pedido de tutela de urgência volvido a cominar à agravante a obrigação de autorizar e custear o tratamento home care indicado ao autor, mantendo o provimento singular quanto ao mais. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interstício, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 67898160 (fls. 30/32); ID Num. 67898162 (fls. 34/37). [2] - ID Num. 67898160 (fls. 30/32); ID Num. 67898162 (fls. 34/37). [3] - ID Num. 220788890 (fl. 373) – ação conhecimento. [4] - ID num. 220788890 – pág. 28 (fl. 400) – ação de conhecimento. [5] - ID Num. 218112619, pág. 5 (fl. 13) – ação de conhecimento. [6] - ID Num. 220788889 – pág. 3 (fl. 371) – ação de conhecimento. [7] - ID Num. 218406493 (fls. 128/129) – ação de conhecimento. [8] - ID Num. 220788889 – pág. 3 (fl .371) – ação de conhecimento. [9] - ID num. 220788890 – pág. 28 (fl. 400) – ação de conhecimento. [10] - ID Num. 218112619 – pág. 5 (fl. 13) – ação de conhecimento. [11] - ID Num. 218968333 – pág. 2 (fl .141) – ação de conhecimento. [12] - ID Num. 221687893 (fl. 453), Ação principal. [13] - ID Num. 219118115, pág. 4/5 (fls. 168/168), ação principal. [14] - ID 67898163, pág. 17 (fl. 54). [15] - CDC, Art. 54 – “Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. [...] § 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”